Tribunal: TJSP
Processo: 1140567-26.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Apelação. Regressiva. Boleto fraudado. Improcedência. Pretensão do banco em ser ressarcido dos valores à vítima, em decorrência de processo anterior. PagSeguro que é intermediadora de pagamentos, não se beneficiando dos valores adimplidos. Nexo causal não verificado. Incomprovada participação da ré para consecução da fraude. Improcedência mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno.

Ementa:
Apelação. Regressiva. Boleto fraudado. Improcedência. Pretensão do banco em ser ressarcido dos valores à vítima, em decorrência de processo anterior. PagSeguro que é intermediadora de pagamentos, não se beneficiando dos valores adimplidos. Nexo causal não verificado. Incomprovada participação da ré para consecução da fraude. Improcedência mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso a que se nega provimento.